Tribunal: TJDFT
Processo: 0739349-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739349-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: A. P. F. R. REQUERIDO: V. D. S. &amp;. V. A., V. C. V. D. C., A. M. V. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por A. P. F. R. nos embargos de terceiro, opostos em desfavor de V. D. S. &amp; V.A., que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. A requerente alega que os embargos de terceiros, opostos com pedido de tutela de urgência, visa a suspensão de hasta pública do imóvel penhorado no PJE no 0717980-51.2017.8.07.0001, ao argumento de se tratar de bem de família e, portanto, impenhorável, a teor do art. 1o da Lei 8009/90 e do enunciado da Súmula 486 do STJ. Subsidiariamente, pugna pelo resguardo de 25% do imóvel constrito, perfazendo a meação do acervo patrimonial do casal, tendo em vista que adquirido na constância de relacionamento em união estável com o executado. Acrescenta que, mesmo cumprindo a decisão judicial que a instou a juntar documentos para corroborar o julgamento do feito, foi surpreendida com a sentença extintiva do processo. Aduz que o Juízo a quo, ao determinar a emenda à inicial, por excluir a alegação de impenhorabilidade porque tese já preclusa, agiu de forma ilegítima, violando o seu direito de petição, bem como os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da inafastabilidade da jurisdição, da dignidade da pessoa humana e da função social da propriedade. Alega, ainda, que o edital da hasta pública não constou fração ideal do bem a ser leiloado e que todo esse procedimento, bem como o de constrição, foi levado a efeito à revelia da apelante, pois, em momento algum, foi intimada ou cientificada dos atos expropriatórios realizados naquele processo. Sustenta que o perigo de grave dano ou dano de difícil reparação resta devidamente demonstrado, tendo em vista que a manutenção da sentença, com o prosseguimento da arrematação do bem, enseja na perda do imóvel da apelante. Pugna pela concessão do efeito suspensivo do recurso de apelação, até o julgamento definitivo, para que suspenda os efeitos da decisão vergastada, diante do preenchimento dos requisitos ensejadores contidos no art. 1012, §4o, CPC. É o relato. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso tem viés de tutela de urgência, por demandar análise anterior ao julgamento da apelação, devendo ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (Art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Dessa forma, o relator poderá deferir a tutela de urgência recursal, atribuindo efeito suspensivo à apelação quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.012, § 4o, do CPC). Ressalte-se que a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial que, in casu, deixou de resolver o mérito, uma vez que indeferida a petição inicial. De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. Na espécie, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, a qual demanda, notadamente, a presença da fumaça do bom direito e do perigo do dano, tenho como ausentes os requisitos para o deferimento da medida, pois não vislumbro a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de ensejar a concessão da tutela pretendida. Com efeito, o ilustre magistrado sentenciante determinou a emenda à inicial, por se tratar de matéria preclusa a alegação de impenhorabilidade do imóvel. Nessa toada, registre-se que o art. 507 do CPC preconiza que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” No tocante ao instituto da preclusão, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que: “A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (...)” (Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.343) Nesse contexto, ainda que se trate de matéria de ordem pública, uma vez decidida ou superado o momento processual adequado para o seu enfrentamento, não há dúvidas de que sobre a questão incide o manto protetor da preclusão. Importante considerar que a preclusão tem como fundamento a preservação da segurança jurídica, impedindo que a mesma questão seja debatida mais de uma vez, ou mesmo que venham as partes alegar novas questões a todo momento, prolongando excessivamente a duração do processo, sendo aplicável, inclusive, às matérias de ordem pública. Dito isso, ausentes os requisitos legais invocados pela apelante, INDEFIRO o pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator